Tribunal: TJMT
Processo: 1036505-61.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036505-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPOSTAMENTE PACTUADA EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE A QUASE O TRIPLO DA TAXA MÉDIA PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO DO DEVEDOR QUANDO DA PESQUISA DA EVOLUÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA NOS ACERVOS DO BANCO CENTRAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM PERCENTUAL MUITO SIMILAR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há abusividade na pactuação de taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, mas em patamar muitíssimo similar à taxa média praticada pelo mercado à época para aquela específica operação financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSCAR MARTINS BEZERRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1036505-61.2023.8.11.0041), opostos pelo apelante contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido por não divisar a alegada abusividade das cláusulas da Cédula Rural Hipotecaria nº 201405171, e nem dos respectivos encargos contratuais computados pelo Banco no cálculo da dívida exequenda; a r. sentença condenou a embargante/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (cf.
Id. nº 212299669).

O apelante reafirma a abusividade dos juros remuneratórios “
posto que, a taxa de juros remuneratórios pactuada na avença foi de 15% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pelo réu, foi de 5,54% ao ano
”

Pede, pois, reforma da sentença para “
declarar abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, REDUZINDO PARA PERCENTUAL DE 5,54% ao ano, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central, pois demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor” (cf. Id. nº 212299673)

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 212299677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o embargante afirma abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 15% ao ano dizendo que essa é muitíssimo superior à praticada no mercado à época da emissão da Cédula Rural Hipotecária exequenda (dezembro/2014), que, segundo ele, era de apenas 5,54% ao ano.

O MM. Juiz rejeitou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em 15% a.a. exclusivamente por entender que, conforme jurisprudência do eg. STJ, o fato de a taxa ser superior a 12% a.a. não indica, por si só, abusividade.

Nas razões recursais, o embargante/apelante simplesmente reafirma a tese de abusividade, mas sem razão.

Percebe-se que a alegação recursal parte da premissa de que a taxa média praticada pelo mercado à época era de 5,54% ao ano.

Essa assertiva, porém, decorre de erro do embargante ao realizar pesquisa sobre a evolução da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, que, de fato, é uma divulgação bastante confusa.

Confira-se, a propósito, “o “
site
” do Banco Central:
<
>
, e pesquise-se pelas séries referentes aos créditos rurais.

Desmistificado o equívoco, percebe-se que, na época da emissão da Cédula Rural Hipotecária exequenda (dezembro/2014), a taxa média de juros praticada na modalidade de concessão de crédito rural com recursos direcionados segundo livre taxa de mercado girava em torno de 14,49% ao ano, percentual muitíssimo aproximado do efetivamente pactuado.

Não se pode cogitar, pois, de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Pelo exposto, embora por outro fundamento, desprovejo o recurso e mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo apelante,
observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024